Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-79.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-79.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DURIVALDO JOAO KIRST - CPF: 494.165.100-68 (EMBARGANTE), MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST - CPF: 526.170.419-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Em que pese seja cabível os honorários recursais quando não conhecido o recurso da parte adversa, os honorários somente serão majorados se houver condenação desde a origem no feito em que interposto o recurso, situação não observada no caso.

Por outro lado, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005345-79.2018.8.11.0045

EMBARGANTES:

K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP
e
OUTROS
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu do recurso de apelação aviado pelo embargado.

Em suma, os embargantes apontam que
“Trata-se o caso em tela de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Bando do Brasil S/A, em desfavor de K. Z. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Durivaldo João Kirst e Melania Terezinha Zanella Kirst, objetivando a satisfação do crédito no valor original de R$ 880.449,66 (oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos)”
(sic)
.

Os executados, após citados
“pleitearam a extinção da demanda (ID 20723505), em razão de a empresa K. Z. estar em recuperação judicial, o que impossibilita que a mesma faça retiradas de seu caixa para pagamento da presente dívida, posto que caracterizaria preferência perante os demais credores” (sic)
, de modo que o magistrado reconheceu parcialmente extinta a execução com relação à empresa K.Z. Comercio de Pneus Ltda-EPP, determinando o prosseguimento do feito quanto os demais.

Explicam que contra o referido
decisum
o embargado interpôs à apelação, sendo que “
os Embargantes apresentaram Contrarrazões a Apelação o requerendo a sua total improcedência haja vista a interposição errônea do recurso de apelação, bem como, os Embargantes requereram a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal em favor destes
” (sic).

Todavia, sustentam que “O r. acordão recai em omissão uma vez que não conheceu o presente recurso, em razão do erro grosseiro, contudo deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor dos causídicos”
(sic).

Asseguram que “a jurisprudência recente de diversos tribunais do país é no sentido de que diante da extinção do processo, mesmo que sem julgamento do mérito, são devidos honorários de sucumbência aos patronos da parte, no caso as ora Embargantes”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, fixando os honorários sucumbenciais em favor destes causídicos pelo trabalho desempenhado (id. 171527164).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ressaltando ainda que “
os Executados /embargantes deram causa a propositura da ação visto o inadimplemento de suas obrigações
” (sic) (id. 173436666).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois extinguiu parcialmente a execução, determinando o prosseguimento do feito contra os demais executados.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.

Os embargantes irresignam-se quanto a fixação dos honorários de sucumbência e sua respectiva majoração.

Ocorre que majoração dos honorários com base no art. 85, § 11 , do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:
a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil ;
b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

No caso dos autos, nota-se da decisão que julgou parcialmente extinta a execução em desfavor da empresa K.Z. Comercio de Pneus Ltda-EPP, que não houve condenação do exequente quanto os honorários de sucumbência, nem houve a oposição de embargos de declaração quanto a respetiva omissão.

Aliado a isso, esta Corte tem se pronunciado recorrentemente não ser cabível os honorários de sucumbência, na hipótese de extinção da execução sem resolução de mérito, pois quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

Portanto, considerando que o executado/embargante quem deu causa a instauração da presente execução, em razão da sua inadimplência, o embargado não deve suportar o pagamento das custas processuais e nem mesmo dos honorários.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023